Tribunal: TCU
Processo: 020.258/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9633/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.258/2024-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adriana Neves Rodrigues (XXX.032.437-XX); Adryan Carneiro Cavalcanti (XXX.554.023-XX); Amanda Neves Rodrigues (XXX.852.407-XX); Dejanira Garcia da Silva (XXX.519.477-XX); Dejanira Garcia da Silva (XXX.519.477-XX); Hevelin Mota Tavares (XXX.454.027-XX); Katia Regina Mota (XXX.367.627-XX); Maria das Dores Miranda Cavalcanti (XXX.754.923-XX); Rosecleyde Andrade de Araujo (XXX.338.284-XX); Rosemery Andrade de Araujo (XXX.377.804-XX); Viviane Garbi Barreto Rodrigues (XXX.751.747-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.